Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção do valor da mensalidade de plano de saúde no patamar de R$ 2.655,08 (dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) ou, subsidiariamente, aplicação de reajustes regulamentados pela ANS.
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à manutenção da mensalidade do plano de saúde no valor anterior ao reajuste; e (ii) determinar se há elementos suficientes para considerar os reajustes aplicados abusivos.
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano. No presente caso, a necessidade de perícia para apuração da eventual abusividade dos reajustes inviabiliza o atendimento imediato do pleito liminar.
4. A jurisprudência aponta que os reajustes de planos coletivos por adesão não se submetem aos mesmos índices aplicáveis a planos individuais, demandando análise probatória. A instrução processual avançada, com perícia recentemente finalizada, reforça a necessidade de aguardar sua conclusão para adequada elucidação da alegada abusividade nos reajustes.
5. Ausente, também, a comprovação da impossibilidade de arcar com a mensalidade reajustada, tornando inviável a concessão da tutela de urgência.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.